Tribunal: TJBA
Processo: 8027549-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027549-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ALICE ALMEIDA ARAUJO

Advogado(s)
:
VITOR BAPTISTA ROCHA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO DE EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Opostos embargos de declaração com alegação de omissão na decisão embargada quanto à correta base de cálculo dos honorários advocatícios.

A parte embargada, em contrarrazões, suscitou a necessidade de ajuste da base de cálculo para considerar tanto a obrigação de fazer quanto a obrigação de pagar.

Reconhecida a omissão apontada, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que, nos casos em que há cumulação de obrigação de fazer com obrigação de pagar, ambas devem compor a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Embargos conhecidos e parcialmente providos, com efeito modificativo, para fixar os honorários advocatícios em 15% sobre a soma da obrigação de fazer e da indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve abranger tanto a obrigação de fazer quanto a obrigação de pagar, nos casos de cumulação de condenações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, quando a demanda envolve obrigação de fazer cumulada com condenação pecuniária, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve considerar ambas as obrigações.

Precedente relevante: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR E DE FAZER. CONDICIONAMENTO DESTA. BASE DE CÁLCULO. AMBAS AS VERBAS. DECISÃO MANTIDA." (STJ - AgInt no AREsp: 1759571 MS 2020/0238824-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Julgado em 20/05/2024, DJe 23/05/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos modificativos, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em 15% sobre a soma da obrigação de fazer (fornecimento do aparelho auditivo) e da indenização por danos morais (R$ 10.000,00).

Tese de julgamento:
"Nos casos em que há cumulação de obrigação de fazer e obrigação de pagar, ambas devem compor a base de cálculo dos honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1759571 MS 2020/0238824-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Julgado em 20/05/2024, DJe 23/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027549-88.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante BRADESCO SAUDE S/A e como embargada .MARIA ALICE ALMEIDA ARAUJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeito modificativo, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador,